Tribunal: TJSP
Processo: 1045148-05.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
TELEFONIA. Prestação de serviços. Nulidade processual. Ausência de prejuízo. Preliminar rejeitada. Pedidos de declaração de inexigibilidade do débito e de condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Elementos coligidos nos autos demonstram que a ré cancelou administrativamente o serviço de banda larga, mas emitiu fatura de consumo de período posterior ao cancelamento, inserindo os

Ementa:
TELEFONIA. Prestação de serviços. Nulidade processual. Ausência de prejuízo. Preliminar rejeitada. Pedidos de declaração de inexigibilidade do débito e de condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Elementos coligidos nos autos demonstram que a ré cancelou administrativamente o serviço de banda larga, mas emitiu fatura de consumo de período posterior ao cancelamento, inserindo os dados da autora nos cadastros negativos de proteção ao crédito. Negativação indevida. Dano moral caracterizado. Indenização arbitrada com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença correta. Recurso não provido.